Tribunal: TJSP
Processo: 0005844-47.2015.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Leve
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Aresto devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALFREDO CARMO DOS SANTOS COSTA JUNIOR, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central Criminal Juri)
Embargante: Alfredo Carmo dos Santos Costa Junior
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35160
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado
Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão Aresto devidamente
fundamentado Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Alfredo Carmo dos Santos Costa Junior, contra o
v. acórdão de fls. 300/315, que, por votação unânime,
rejeitou as preliminares arguidas e negou provimento ao
apelo defensivo.
Alega o embargante, em síntese, que o
acórdão padece de omissões, uma vez que não enfrentou
a contento a suscitada tese de anemia de fundamentação
do decisum de primeiro grau, bem assim porque se
exige expressa manifestação de vontade da vítima (ou de
seu representante) para satisfação do que prevê o art. 38
do Código de Processo Penal, situação não verificada no
caso e desprezada pelo aresto (fls. 01/04 do incidente
próprio).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados, não
padecendo o aresto atacado dos vícios aventados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
3
Nota-se
que
os
pontos
aventados,
relacionados à suposta ausência de motivação adequada
no decisum e à necessidade, ou não, de representação
expressa da vítima como condição de prosseguibilidade
da ação penal nos casos de crime de lesão corporal,
foram adequadamente apreciados pelo acordão, sendo de
bom alvitre, inclusive para se evitar enfadonha repetição,
a transcrição dos excertos do aresto que abordaram tais
temas:
“Fadada ao insucesso a aventada carência de
fundamentação adequada.
Ao revés do que sustenta o apelante, basta um
passar de olhos na r. sentença ora combatida
para
constatar
que
o
douto
magistrado
sentenciante pontuou, ainda que sucintamente, as
provas que sustentaram a solução adotada,
podendo ser extraídos de seu bojo os elementos
que levaram à formação da convicção para lançar
a condenação naqueles moldes.
De fato, entendeu-se pela presença do dolo na
conduta do acusado, cabendo ressaltar que,
proferida a condenação por lesão corporal dolosa,
afastou-se tacitamente a tese de legítima defesa,
tendo sido ressaltado que o próprio réu admitiu a
conduta ao aclarar que feriu o pescoço da vítima
fazendo uso de uma faca.
Portanto,
embora
abreviada,
suficiente
a
motivação empregada, não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
4
confundir
concisão
com
ausência
de
fundamentação
Nessa esteira, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
'HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA
INEXISTÊNCIA
DE
ANÁLISE
DAS
TESES
DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o DA
LEI
N.o
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
APREENSÃO
DE
1,09
KG
DE
COCAÍNA.
PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS EM ESQUEMA
ORGANIZADO DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS.
ORDEM DENEGADA. 1. Não se pode confundir
ausência de fundamentação com a decisão
contrária aos interesses da parte, mormente
aquela que enfrenta, ainda que de forma concisa,
as teses defensivas, o que afasta a tese de
suposta nulidade do decisum por afronta ao art.
93,
inciso
IX,
da
Constituição
Federal.
Precedentes.
2.
Ressaltaram
as
instâncias
ordinárias que restou comprovado nos autos que
a droga encontrada na residência do casal, além
de duas balanças de precisão, pertenciam a
ambos, que estavam associados para o tráfico
ilícito de drogas, tendo a esposa do Acusado
maior destaque na narrativa das testemunhas do
que
o
próprio
marido,
o
que
contraria,
implicitamente, a tese da defesa de imputação
objetiva e ausência de provas. 3. Foi encontrada
na residência do casal mais de 1 (um) quilograma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
5
de cocaína (1.090,60 g), bem como apetrechos
destinados à comercialização (duas balanças de
precisão) e, ainda, provas do contato do casal
com outros traficantes da região, ficando evidenciada a participação de ambos em organização criminosa, circunstâncias que
impedem a aplicação da minorante prevista no §
4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Precedentes.
4. Ordem denegada.' (HC 161.572/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 27/09/2011, DJe 10/10/2011) (Destacado).
Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça
'Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração
da prática de falta disciplinar de natureza grave,
pode declarar perdido pelo sentenciado, o que
teria sido realizado em razão da natureza e das
consequências do fato praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o
caso, poderia ser contornado pelo emprego dos
embargos declaratórios. Não se há confundir
concisão com ausência de fundamentação. A
hipótese é de objetividade e não de lacuna'
(Agravo
em
execução
n.o
0014894-
93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j. em
08.05.2014) (Sem grifo no original).
Preservado, dessa forma, o comando emanado do
art. 93, IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
6
[...]
De outra banda, não obstante a argumentação
defensiva em sentido diametralmente oposto, a
condição de procedibilidade com relação à lesão
corporal de natureza leve restou devidamente
preenchida,
cabendo
registrar
que
a
representação não exige formalidade, bastando
que se extraia dos autos elementos que apontem a
vontade da vítima em ver o autor dos fatos
processado
criminalmente,
o
que,
in
casu,
depreende-se do fato de o ofendido ter se dirigido
até a unidade policial a fim de reconhecer o réu
como o sujeito que teria lhe desferido golpes de
faca (fls. 10), tendo, como bem observado na
origem, comparecido em todos as fases judiciais
(fls. 188), de maneira que evidenciada a sua
intenção de ver o sentenciado processado.
Mais do que isso não era preciso, conforme
jurisprudência
desta
Corte
de
Justiça
Bandeirante:
'Como é cediço, a representação é uma simples
manifestação da vítima ou de quem detenha
qualidade para representá-la, no sentido de que
deseja a responsabilização penal do agente que
cometeu o delito. Essa manifestação, para que
seja considerada válida, não necessita de alguma
formalidade em especial, bastando a simples
demonstração da intenção de ver o responsável
submetido à persecução criminal.' (RSE n.o
0005459-62.2002.8.26.0050, Rel. Eduardo Braga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
7
4.a Cam. Crim. j. em 26.04.2011).” (fls. 303/305 e
307/).
Com efeito, o que o embargante pretende, em
verdade, e sob a roupagem de “omissão”, é rediscutir os
fundamentos que embasaram a decisão, apresentando o
recurso caráter nitidamente infringente, o que se afigura
inadmissível.
Cumpre
lembrar
que,
conforme
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) inviável a utilização dos embargos de
declaração, sob alegação de pretensa omissão,
quando a pretensão almeja
em verdade,
reapreciar o julgado, objetivando a alteração do
conteúdo meritório da decisão embargada” (Edcl.
no AgRg. no REsp 254949/SP, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ 8.6.2005).
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo o embargante
buscar suas pretensões, eminentemente modificativas, pela
via recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005844-47.2015.8.26.0052/50000 -Voto no
8
Por fim, importa consignar que, com relação
a eventual prequestionamento, este só tem lugar, por
óbvio, quando a decisão embargada, efetivamente,
padecer de algum dos vícios enumerados alhures,
taxativamente dispostos nos arts. 382, 619 e 620, do
Código de Processo Penal, o que, como se constatou,
definitivamente não é o caso dos autos.
Assim, em se tratando de alegados fins de
prequestionamento, segundo a melhor jurisprudência,
não se pode perder de vista aqueles pressupostos. Senão
vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa.”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator